Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATÉ QUE AS COISAS ASSIM PERMANEÇAM, IMPROCEDE O PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, §1°, E ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO DA RENDA E DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação revisional de alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo réu à sua filha para 30% de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios e eventuais verbas de caráter indenizatório, devendo incidir, inclusive, sobre as verbas do 13o salário e 1/3 de férias, e ser acrescido de salário família, caso devido, bem como, caso o requerido deixar o emprego formal, o valor da pensão passará a ser equivalente a 80% do salário mínimo vigente. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz que houve drástica redução do seu poder aquisitivo, pois está enfrentando atualmente delicada situação financeira, em razão de se encontrar desempregado. Narra não ter qualquer outro meio de sustento apesar de possuir uma boa qualificação profissional. Sustenta que fixar a pensão alimentícia no patamar de 80% do salário-mínimo é atentar contra a sua dignidade. Impugna o valor da mensalidade escolar da filha, bem como os gastos com saúde. Requer a redução do percentual de 30% para 23% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais, e, em caso de desemprego, no percentual de 30% do salário-mínimo vigente.
2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de acordo com o que prescreve o artigo 1.694, §1o, e artigo 1.703 do Código Civil. 2.1. O trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 2.2. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Ou seja, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe. 2.3. No caso dos autos, o próprio alimentante afirma participar de um processo seletivo de Guarda Vidas Civis Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, com remuneração de aproximadamente R$ 2.000,00 e que após a contratação receberá um acréscimo de 100% referente a risco de vida, o que totaliza o valor aproximado de R$ 4.000,00. 2.3. Conforme se depreende do Currículo Lattes do apelante, a sua qualificação profissional é extensa, o que demonstra plena capacidade de encontrar emprego. 2.4. Cumpre ressaltar que, da quebra de sigilo bancário, a pesquisa via BACENJUD realizada demonstrou uma movimentação financeira elevada nas contas do alimentante. 2.5. Esta Corte de Justiça entende que a renda declarada pode não ser suficiente para demonstração da capacidade real do alimentante, devendo ser analisadas também as movimentações financeiras. 2.7. Jurisprudência: “(...) 3. A capacidade real do alimentante deve ser aferida não só pela renda declarada, mas também pelas movimentações bancárias comprovadas pelos extratos obtidos na ocasião de quebra do sigilo bancário. (...)” (20150310096594APC, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 18/08/2017.)
3. A genitora não pode arcar integralmente com os custos da filha, ainda que venha a ter uma condição financeira melhor do que o apelante, uma vez que esta obrigação é solidária entre os genitores. 3.1. É exatamente o que prescreve o art. 1.703 do CC, ou seja, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade. 3. O pedido de exoneração ou revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática. Na hipótese, a redução dos alimentos reconhecida pela instância a quo não se apresentou em consonância com as provas dos autos que demonstram a ausência de alteração na capacidade econômica do alimentante. (...)” (07120421220218070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 29/8/2022) .
4. Apelo improvido.